Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004792-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CANISIO AFONSO SOHN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Canisio Afonso Sohn, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 32778-97.2012.8.11.0041 (código no 779333), promovido pelo Estado de Mato Grosso rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Agravante, esta que apontava a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a prescrição intercorrente administrativa e judicial.
O Recorrente objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, até o ulterior julgamento do mérito do presente recurso, em razão da prescrição da pretensão executória que, supostamente, se perfez no feito.
Aponta, também, que o processo restou paralisou por prazo superior a 5 (cinco) anos, a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da LEF.
Defende, também, que o procedimento administrativo não foi concluído em tempo hábil, a restar caracterizada a prescrição intercorrente no referido procedimento, também
Assim, afirma que os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada – probabilidade do direito e perigo da demora – estão presentes, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição da pretensão executória, bem como, da prescrição intercorrente administrativa e judicial.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
É necessário, inicialmente, observar a probabilidade do direito, no que tange a prescrição da pretensão executória.
Avalia-se que o crédito a ser cobrado nos autos originários são relativos a multa ambiental, em razão da não vacinação de animais da espécie bovina, sendo que a cominação possui o montante de R$ 8.075,65 (oito mil setenta e cinco reais sessenta e cinco centavos).
A priori, então, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, que, in casu, não se avalia por meio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que, por se tratar de débito de origem não-tributária, não se aplica o referido códex.
A prescrição, no presente feito, possui regulamento no verbete da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, veja-se o que é regulado no mencionado dispositivo:
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO)
Assim, é certo que, no presente caso, diferente do que é estabelecido no referido artigo do CTN, o crédito, embora possua prazo prescricional quinquenal, o termo inicial é diferente, já que, na legislação tributária, a contagem tem início com a constituição definitiva do crédito, já perante o comando sumular, o início é a conclusão do respectivo procedimento administrativo.
No presente caso, o procedimento não foi juntado, logo, adota-se como a data da constituição definitiva do crédito, constante na Certidão de Dívida Ativa, em razão do que preconiza o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Ao observar o referido documento (ID no 121503954 – fls. 3/7), constata-se que o termo inicial do instituto é 14-9-2011, sendo que o despacho que determina a citação (ID no 121503954 – fl. 8) ocorreu em 20-9-2012.
Assim, ao menos neste momento, é certo que a prescrição não se configura, e, apenas para que não sopesem dúvidas nesta fase inicial, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). [...] (N.U 1001913-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 28/7/2020).
No que concerne a prescrição intercorrente judicial, é necessário observar o regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.
Para a resolução do imbróglio, então, observe-se o que estabelecido nas teses do mencionado julgado:
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018)
Por se tratar de análise de recurso em sede de liminar, é necessário ressaltar que as considerações realizadas serão efetuadas em sede de cognição sumária.
Como pode ser verificado, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor ou de bens passíveis de penhora, que, no caso dos autos originários não ocorreu, pois, embora tenha sido determinada a citação do Recorrente, não há qualquer documento nos autos que aponte a realização do ato.
Destarte, verifica-se, também, que houve o bloqueio de valores do Agravante (ID no 121503954 – fls. 19/21), contudo, esta restou frutífera, porquanto, não há termo inicial da prescrição intercorrente.
Desta maneira, a priori, não se verifica a prescrição intercorrente judicial.
Resta, por fim, analisar a alegação relativa a prescrição intercorrente administrativa, mas, como mencionado alhures, o procedimento administrativo, relacionado ao crédito vindicado, não foi juntado.
Assim, resta impossível avaliar, neste momento, a ocorrência ou não do instituto, pois para esta realização, é imperiosa a análise da íntegra do feito administrativo.
Com estas considerações, não há que se falar na prescrição intercorrente administrativa, também.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora